Tribunal: TJPA
Processo: 0857224-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857224-31.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUTUARIOS CONSUMIDORES E CONTRIBUINTES - ABMCC

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da Associação Brasileira dos Mutuários e Consumidores – ABMC, mantendo sentença que extinguiu mandado de segurança coletivo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em demanda que objetivava afastar a incidência de ICMS sobre demanda contratada em contas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante detém legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de interesse tributário de empresas supostamente associadas, à luz da exigência de pertinência temática prevista no art. 21 da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pertinência temática exige compatibilidade entre o objeto da ação e as finalidades institucionais da associação impetrante, nos termos do art. 21 da Lei nº 12.016/2009.

4. O estatuto da agravante não contém previsão de atuação voltada à defesa de matérias tributárias ou à representação de empresas em relações jurídicas com o Estado.

5. A ausência de demonstração da representatividade adequada inviabiliza a impetração do mandado de segurança coletivo.

6. Jurisprudência do STF e STJ exige que o direito tutelado, embora não exclusivo dos associados, esteja inserido no espectro de atuação estatutária da entidade.

7. Decisão monocrática mantida com fundamento na ilegitimidade ativa da associação, por ausência de pertinência temática entre sua finalidade institucional e o objeto da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impetração de mandado de segurança coletivo por associação exige demonstração de pertinência temática entre o objeto da ação e os fins institucionais da entidade, nos termos do art. 21 da Lei nº 12.016/2009.

2. A ausência de finalidade estatutária voltada à defesa de interesses tributários impede o reconhecimento da legitimidade ativa da associação, implicando extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXX e XXI; Lei nº 12.016/2009, art. 21; CPC/2015, arts. 81, caput, 932, VIII e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 181.438/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 20/09/1996; STJ, REsp 1243386/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 26/06/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES – ABMC,
em face da decisão monocrática (ID.

24763817), que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu Mandado de Segurança Coletivo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da associação, impetrado em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, a agravante sustenta que possui legitimidade para propor o mandado de segurança coletivo em nome de seus associados, independentemente da juntada de lista nominal, nos termos do art. 5º, XXI, da CF/88 e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Pontua que a pertinência temática encontra-se evidenciada em seu Estatuto Social e que não é exigível autorização expressa dos filiados nem comprovação individualizada da relação de associados, especialmente em se tratando de demanda que visa afastar a incidência de ICMS sobre a demanda de potência contratada em contas de energia elétrica, com base na tese firmada no Tema 176 da Repercussão Geral do STF.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente anulação da decisão monocrática, para que o Recurso de Apelação seja regularmente processado e julgado pelo órgão colegiado competente.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões, conforme certifica o ID.
25832156
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

De início, sem delongas, ressalto que não há razões para a modificação do julgado.

Justifico.

A controvérsia a ser dirimida reside em aferir se a agravante detém legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo com vistas à defesa de interesses tributários de empresas supostamente associadas, à luz da exigência de pertinência temática prevista no art. 21 da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem.

Nos termos do art. 21 da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos de seus membros ou associados, “na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades”. Essa exigência reflete o princípio da representatividade adequada, reconhecido também pela jurisprudência do STF e STJ.

Para melhor elucidação, trago à colação:

“Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.”

Com efeito, a pertinência temática é a adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional da associação.

Assim, as associações necessitam possuir finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo, essa finalidade, entretanto, não precisa ser idêntica ao direito coletivo defendido em juízo.

Por outro lado, é evidente que as finalidades institucionais da associação não podem ser dotadas de extrema generalidade que permita a defesa de qualquer interesse transindividual, sob pena de desnaturar a exigência da representatividade adequada do grupo substituído.

A partir de tais constatações e pressupostos e em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 12.016/2009, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o objeto do mandado de segurança coletivo pode ser um direito dos associados ou de parte deles, que não guarde vínculo com os fins próprios da associação impetrante, exigindo-se que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não que se trate de direito peculiar e exclusivo dos associados.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SOJA TRANSGÊNICA. COBRANÇA DE ROYALTIES. LIMINAR REVOGADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EFICÁCIA DA DECISÃO. LIMITAÇÃO À CIRCUNSCRIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.

1. O alegado direito à utilização, por agricultores, de sementes geneticamente modificadas de soja, nos termos da Lei de Cultivares, e a discussão acerca da inaplicabilidade da Lei de Patentes à espécie, consubstancia causa transindividual, com pedidos que buscam tutela de direitos coletivos em sentido estrito, e de direitos individuais homogêneos, de modo que nada se pode opor à discussão da matéria pela via da ação coletiva.

2. Há relevância social na discussão dos royalties cobrados pela venda de soja geneticamente modificada, uma vez que o respectivo pagamento necessariamente gera impacto no preço final do produto ao mercado.

3. A exigência de pertinência temática para que se admita a legitimidade de sindicatos na propositura de ações coletivas é mitigada pelo conteúdo do art. 8º, II, da CF, consoante a jurisprudência do STF. Para a Corte Suprema, o objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do 'writ', exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. Precedente.

(...)

7. Recursos especiais conhecidos. Recurso da Monsanto improvido.

Recurso dos Sindicatos provido.

(REsp 1243386/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012)

Releva colacionar novamente o seguinte excerto do voto acima citado:

(...) Apreciando tal norma, cumulada com o art. 5º, LXX. 'b', da CF, o STF já teve a oportunidade de definir que “o objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do 'writ', exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio da classe” (RE 181.438/SP, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 20/9/1996, grifos nossos). ..."

Sobre a questão leciona Hugo Nigro Mazzilli que:

"As associações civis necessitam, portanto, ter finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo. Entretanto, essa finalidade pode ser razoavelmente genérica; não é preciso que uma associação civil seja constituída para defender em juízo especificamente aquele exato interesse controvertido na hipótese correta. Em outras palavras, de forma correta já se entendeu, por exemplo, que uma associação civil que tenha por finalidade a defesa do consumidor pode propor ação coletiva em favor de participantes que tenham desistido de consórcio de veículos, não se exigindo tenha sido instituída para a defesa específica de interesses de consorciados de veículos, desistentes ou inadimplentes. Essa generalidade não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado." (Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, São Paulo, Ed. Saraiva, 2006, p. 277/278)

In casu, conforme expressamente reconhecido na decisão monocrática recorrida, a causa de pedir está relacionada à suposta exigência tributária indevida que afetaria o interesse jurídico de empresas representadas pela impetrante, contudo, conforme salientado anteriormente, as finalidades institucionais da associação não podem ser dotadas de extrema generalidade que permita a defesa de qualquer interesse transindividual, sob pena de desnaturar a exigência de representatividade adequada do grupo substituído.

Nessa linha, constata-se que não há qualquer menção, no estatuto social da agravante, à atuação voltada à matéria tributária, tampouco à representação de empresas quanto a relações de consumo empresarial com o Estado. Ao revés, as finalidades estatutárias concentram-se na defesa de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, proprietários de imóveis e consumidores em geral, sendo o escopo empresarial tributário completamente estranho à atuação institucional.

Assim, a tentativa da agravante de valer-se de cláusulas genéricas de seu estatuto para legitimar atuação universalizante e sem lastro probatório concreto contraria frontalmente os comandos normativos e jurisprudenciais que regem a representatividade adequada, conforme assentado na decisão recorrida.

Ademais, importa ressaltar que, ainda que a jurisprudência, em hipóteses excepcionais e devidamente delimitadas, admita certa flexibilidade no exame da pertinência temática, como a invocada no REsp 1357618/DF, essa flexibilidade não pode ser transformada em licença para promover demandas desconectadas do núcleo institucional do ente impetrante, como no presente caso.

Portanto, a alegação de que a tese de mérito discutida (não incidência de ICMS sobre demanda contratada) encontra amparo em precedentes dos tribunais superiores é irrelevante para fins de aferição da legitimidade ativa. O acesso à via coletiva exige a observância do requisito processual da representatividade adequada, cuja ausência implica, como no caso, extinção do feito sem exame do mérito.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Diante desse contexto, não merece acolhida a irresignação deduzida no presente agravo interno, uma vez que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que rejeitou a apelação cível, em razão da manifesta ilegitimidade ativa da associação impetrante, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025